Tribunal: TJSP
Processo: 2142737-60.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pedido de revogação da prisão preventiva sob os argumentos de que: (i) não foi realizada a audiência de custódia antes da sua decretação; (ii) não estão presentes os requisitos legais do art. 312 do Cód. de Proc. Penal; e, ainda (iii), que a manutenção da custódia cautelar agrava os riscos de contaminação pelo coronavírus – Pleitos que não comportam

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pedido de revogação da prisão preventiva sob os argumentos de que: (i) não foi realizada a audiência de custódia antes da sua decretação; (ii) não estão presentes os requisitos legais do art. 312 do Cód. de Proc. Penal; e, ainda (iii), que a manutenção da custódia cautelar agrava os riscos de contaminação pelo coronavírus – Pleitos que não comportam acolhimento – Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a falta da apresentação do preso ao Magistrado na ocasião da conversão da prisão em flagrante não enseja, por si só, a ilegalidade da prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais do preso, como ocorreu no caso concreto – Não demonstração de prejuízo – Paciente preso em flagrante na posse de 59 "pedras de crack" (78g), 141 porções de cocaína (385g) e 149 porções de maconha (658g) – Presença dos requisitos previstos no art. 312 do Cód. de Proc. Penal – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas – Alegação de que a manutenção da referida prisão poderia agravar o risco do paciente de contaminação pelo 'coronavírus' que não merece acolhida – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo na legislação sobre execução penal em vigor previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Ausência de demonstração pelo paciente de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio onde se encontra ou que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.